Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-98.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014868-98.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – POLICIAL CIVIL – ACUSAÇÕES DE HOMICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA – DEMISSÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DISCIPLINAR, QUE CONSISTE NA PRÁTICA/AUTORIA DE ATO EQUIVALENTE A CRIME - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NA PENA DE DEMISSÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como in casu. Por conseguinte, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, mesmo porque, não se pode confundir a fundamentação sucinta e contrária aos interesses da parte com a falta de motivação.

2. Ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para investigar a suposta prática de diversos crimes (homicídio, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime) por parte do Apelante.

Considerando a gravidade dos fatos em questão, não é cabível a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta, uma vez que a conduta do Recorrente afeta diretamente a Administração Pública, especialmente por se tratar de um policial civil, cuja função é justamente investigar a ocorrência de delitos.

3. É amplamente reconhecido e conhecido que as esferas de responsabilidade civil, penal e administrativa são independentes entre si, possuindo normas e procedimentos específicos que regem cada uma delas.

Dessa forma, o fato de existir uma pendência na esfera penal não impede a aplicação de uma sanção administrativa, desde que haja fundamentação legal e observância do devido processo administrativo.

4. Após uma análise minuciosa e detalhada dos autos do Processo Administrativo Disciplinar em questão, não foi constatada qualquer irregularidade que possa justificar a anulação pretendida pelo Recorrente.

Cabe ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, embora essa presunção seja relativa e admita prova em contrário.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KLEBER FERRAZ ALBUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Invalidação de Ato Administrativo c/c Imposição de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1014868-98.2016.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedido formulados na petição inicial (Id: 126694767).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 126694775), preliminarmente quanto à nulidade da sentença por falta de fundamentação, e, no mérito recursal, alega que a demissão foi ilegal, uma vez que foi fundamentada no cometimento de um crime e não em função de violação disciplinar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 126694780), requerendo o desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, devolveu o feito se abstendo de adentar no mérito da causa (Id: 127431158).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GHAYVA, OABMT 13216-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em consonância ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KLEBER FERRAZ ALBUES
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Invalidação de Ato Administrativo c/c Imposição de Obrigação de Fazer c/c Pedido movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINAR DE MÉRITO

Inicialmente, a parte Apelante arguiu preliminarmente, quanto à nulidade da sentença, por falta de fundamentação e omissão não sanada após a oposição de Embargos de Declaração.

Como se sabe, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade.

Neste ponto, importa esclarecer que motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado e que fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais, desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional, mesmo porque o magistrado não é obrigado a refutar expressamente e a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, já que a sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido.

Nesse sentido orienta o e. Tribunal da Cidadania:

“3. Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’ (...)”. (AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) “6. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. (REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020)

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e. TJMT:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF; os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”. (TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020)

No caso concreto, ao asseverar que “
(...) compulsando de forma analítica e específica os autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra a parte autora, não verifiquei qualquer ilegalidade que possa ensejar a sua anulação, como pretende. Além disso, em se tratando de ato administrativo, a sua presunção é de legitimidade. Tal legitimidade é relativa, admitindo-se prova em contrário. Dessa forma, não é dado ao Judiciário intervir no ato administrativo (mérito), salvo quando comprovada ilegalidade pela parte interessada.”,
é possível notar que o juízo sentenciante entendeu quanto à impossibilidade de qualquer alteração no procedimento administrativo.

Vê-se, por conseguinte, que ao exarar sua conclusão pela improcedência, o Juízo de Origem fez menção às provas produzidas, analisando inclusive, provas presentes no processo criminal, sendo cediço que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes quando, da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir; refuta-se a tese de ausência de fundamentação no provimento jurisdicional monocrático.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

II – MÉRITO RECURSAL

Neste turno, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

Sabe-se que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, os quais são relativos, admitindo-se prova em contrário.

Assim, um ato administrativo, em princípio, somente pode ser cassado ou anulado pelo Poder Judiciário em caso de comprovado vício ou ilegalidade.

Neste sentido, ao analisar detalhadamente os autos, verifica-se que o Apelante apresenta quatro teses principais para demonstrar a suposta ilegalidade do procedimento administrativo que culminou em sua demissão, vejamos:

a)
ilegalidade e desproporcionalidade da pena aplicada – infração cometida fora do exercício das atribuições da função pública; inaplicabilidade da pena de demissão (infração administrativa residual que configura proibição de segundo grau e transgressão de dever – pena máxima: suspensão)
;

b)
irregularidades formais no PAD atacado – inversão do procedimento de inquirição – denunciante ouvida após o depoimento do denunciado – prejuízo à ampla defesa / descumprimento do interregno temporal de 5 (cinco) dias para a notificação do acusado e do defensor da data e horário da audiência de inquirição de testemunha;

c) aplicação de sanção administrativa antes do trânsito em julgado da sentença na seara criminal
;

d)
ilegalidade do despacho do governador no processo nº 71220/2015, de 09/11/2015. Validade da decisão anulada. Inexistência de vício insanável no ato governamental nº 24.206/2014, que reintegrou o requerente ao cargo público
.

Nesse sentido, fica evidente que, devido ao reconhecimento da continência conforme previsto no artigo 56 do CPC, as questões já decididas nos autos do processo nº 0503538-98.2015.811.0041 não serão objeto dessa análise, em respeito ao princípio da segurança jurídica e em razão da coisa julgada.

Portanto, a tese levantada na alínea "b" já foi devidamente analisada na sentença proferida naqueles autos, razão pela qual não será novamente discutida aqui.

Em relação aos demais argumentos, entendo que o Recorrente não tem razão, conforme será exposto a seguir.

A Apelante sustenta que a pena aplicada foi desproporcional, entretanto, ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para investigar a suposta prática de diversos crimes (homicídio, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime) por parte do Apelante.

Considerando a gravidade dos fatos em questão, não é cabível a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta, uma vez que a conduta do Recorrente afeta diretamente a Administração Pública, especialmente por se tratar de um policial civil, cuja função é justamente investigar a ocorrência de delitos.

Ademais, não se pode argumentar que os atos foram cometidos "
fora da função
", uma vez que o Apelante violou deveres funcionais inerentes à relevante posição que ocupava.

Faz-se necessário ressaltar, que o Art. 228, inciso I, da Lei Complementar n° 407/2010, autoriza a demissão dos agentes que praticarem infrações denominadas como de 4° (quarto grau), vejamos:

“Art. 228 Poderá ser aplicada a pena de demissão:

I - nas proibições do quarto grau;”

Em espeque, o Art. 220, paragrafo quarto, inciso IV, estabelece que a prática de qualquer outro fato definido como crime, constitui violação de quarto grau, in verbis:

“Art. 220 Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

(...)

4. do quarto grau:

(...)

IV - praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão, isolada ou cumulativamente com pena de multa.”

Assim, é evidente que inexiste qualquer irregularidade na demissão do Apelante, uma vez que o mesmo foi demitido em razão da prática de um ato definido como crime.

Quanto à alegação de que a sanção administrativa foi aplicada antes do trânsito em julgado da sentença criminal, entende-se que o Apelante não possui razão em seu argumento. É amplamente reconhecido e conhecido que as esferas de responsabilidade civil, penal e administrativa são independentes entre si, possuindo normas e procedimentos específicos que regem cada uma delas.

Dessa forma, o fato de existir uma pendência na esfera penal não impede a aplicação de uma sanção administrativa, desde que haja fundamentação legal e observância do devido processo administrativo. Portanto, não há que se questionar a validade da sanção aplicada com base no trânsito em julgado da sentença criminal, pois são instâncias e trâmites distintos, cada qual com sua autonomia e peculiaridades.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTS. 116, III E IX, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990 C/C O ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DA PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DO HISTÓRICO DA DEMANDA (...) DA INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA 8. O impetrante foi condenado na 1ª instância pelos crimes do art. 316 e 299 do CP, com perda do cargo público (Ação Penal 2006/51.01.503201-2, que tramitou perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro). 9. No julgamento da Apelação Criminal 0503201-61.2006.4.02.5101, a Primeira Turma Especializada do TRF 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento às apelações dos acusados, julgando prejudicado o apelo do MPF. 10. Assim, sobreveio a absolvição por inexistência do fato (art. 386, I, do Código de Processo Penal) quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 CP) e por falta de provas (art. 386, II, do Código de Processo Penal) quanto ao crime de concussão (art. 316 do CP). 11. Tem-se que a absolvição pelo delito de concussão (CP, art. 316) deu-se por falta de provas, decisum que não vincula a instância administrativa, por força do postulado da independência das instâncias. 12. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime," exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF). Precedentes: REsp 1.226.694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/9/2011; REsp 1.028.436/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 3/11/2010; REsp 879.734/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/10/2010; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2006" (RMS 32.641/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/11/2011, DJe 11/11/2011.) (MS 24756/DF. Rel. Min. Herman Benjamin. Data de julgamento: 09/06/2021)”

Dessa forma, não procede tal argumento, especialmente, porque no presente caso, não houve, na seara penal, decisão de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, nos termos do art. 126 da Lei nº 8.112/1990.

Além disso, entendo que não se trata de vincular a decisão penal ao presente caso, uma vez que mesmo se vier a ser absolvido no processo criminal, não afasta a existência do fato ou a autoria, mas sim se baseia em circunstâncias específicas.

Quanto à alegação de ilegalidade do despacho do governador no processo nº 71220/2015, de 09/11/2015, e a validade da decisão anulada, verifico que o Recorrente também não tem razão. A Administração possui o poder de rever seus próprios atos, e a anulação do despacho em questão não configura vício insanável no ato governamental nº 24.206/2014, que reintegrou o requerente ao cargo público.

Portanto, considerando os argumentos expostos, conclui-se que as alegações apresentadas pelo Recorrente não possuem fundamento legal e devem ser rejeitadas.

As provas nos autos demonstram que esteve acompanhado por seu defensor durante todo o processo administrativo disciplinar, apresentando os requerimentos necessários para sua defesa.

Não houve qualquer solicitação durante a fase de instrução processual para declarar a nulidade de algum ato por cerceamento de defesa. Esse fato fortalece a convicção de que não há nulidades nesse sentido, uma vez que tanto o Recorrente quanto seu advogado não se sentiram prejudicados na ocasião.

Também é importante ressaltar que eventuais vícios relacionados ao descumprimento de formalidades em processos administrativos só podem resultar na anulação do ato se for comprovado que houve prejuízo à defesa do processado.

Em outras palavras, a mera constatação de irregularidades processuais não é suficiente para anular o ato administrativo, sendo necessário demonstrar que tais irregularidades afetaram de forma prejudicial o direito de defesa do envolvido.

Aliás, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD NÃO EVIDENCIADAS. RAZOABILIDADE DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. O simples fato de um membro designado para a Comissão Processante ter participado de um procedimento anterior não implica a sua suspeição ou impedimento, à luz do art. 18 da Lei n. 9.784/1999. Suposições não são suficientes para o acolhimento da alegação de suspeição. 2. Ao contrário do alegado, a conduta faltosa foi descrita no Termo de Indiciamento de forma detalhada, com a indicação das respectivas provas, a tipificação das infrações disciplinares e a formulação do indiciamento, de modo a viabilizar a defesa dos acusados. 3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, "considerando que não se faz necessária a presença de advogado no processo administrativo disciplinar, bem como que o servidor foi intimado da oitiva das testemunhas, não há falar em nulidade pela falta de intimação do defensor constituído para a oitiva de testemunhas" (MS n. 13.955/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1°/8/2011). 4. Não merece prosperar a alegação de nulidade em razão de a intimação dos impetrantes para a oitiva de 4 testemunhas (de um total de 25) não ter sido efetuada com antecedência mínima de três dias úteis, nos termos do art. 26, § 2º, da Lei n. 9.784/1999, por conta dos seguintes motivos: a) a intimação se deu com dois dias de antecedência; b) as declarações das testemunhas ouvidas naquela data não constaram das razões do relatório final da comissão nem do parecer final da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde acolhido pela decisão de demissão; c) mesmo intimados com antecedência mínima de três dias da data da audiência para oitiva das demais testemunhas, a elas não compareceram; d) os impetrantes não demonstraram a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 5. O material probatório colhido no decorrer do processo administrativo disciplinar (oitiva de 25 testemunhas, diligências in loco, perícias, apreciação dos quesitos e da defesa escrita dos impetrantes) e a motivação das razões da punição autorizam a aplicação da sanção de demissão, sendo certo que o procedimento punitivo aparenta regularidade procedimental. Além disso, não se evidencia desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, já que a conduta praticada (sucateamento de viaturas da FUNASA e desvio de combustível) enquadra-se nas hipóteses puníveis com demissão. 6. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos. 7. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (MS 10.239/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 23/11/2018)”

Após uma análise minuciosa e detalhada dos autos do Processo Administrativo Disciplinar em questão, não foi constatada qualquer irregularidade que possa justificar a anulação pretendida pelo Recorrente.

Cabe ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, embora essa presunção seja relativa e admita prova em contrário.

Portanto, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, a menos que seja comprovada a sua ilegalidade pela parte interessada.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OUTRO ACUSADO - SITUAÇÕES DISTINTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". 3 - Não transcorrido o prazo de 06 anos previsto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, para conclusão do processo administrativo, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa; 4 - Descabe invocar o princípio da isonomia para que seja apenado com a mesma sanção aplicada a outro servidor cuja conclusão do procedimento administrativo apurou a prática de conduta diversa , ensejando assim, punições distintas. 5 - Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria. 6-Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0030317-13.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA. “(...) Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. (...)” (AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (N.U 1002187-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)”

Conclui-se, portanto, que não foi constatada nenhuma irregularidade no Processo Administrativo que resultou na demissão do Apelante. Não há fundamentos suficientes para justificar a anulação do referido processo.

O Apelante não apresentou provas que sejam capazes de comprovar a ilegalidade do procedimento de demissão, o que demonstra o acerto do Juízo de Origem, ao julgar improcedentes os pedidos exordiais.

III - DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Ainda, considerando o desprovimento do Apelo,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando assim o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista compartilhada para que possamos analisar com mais detalhes em função da gravidade da aplicação dessa lei que, à primeira vista, parece desproporcional.

Precisamos realmente ver os elementos, porque a partir do momento que se trata de um policial civil ou militar, a conduta dele é importantíssima em função das atividades que exerce, afinal de contas, precisamos de pessoas de conduta ilibada para estar à frente da nossa segurança.

EM 25 DE JULHO DE 2023:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA COMPARTILHADO O 1º E A 2ª VOGAL.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar n. 001/13/CGPJC foi deflagrado para apurar se a conduta do ora Apelante teria violado princípios e deveres normatizados na Lei Complementar Estadual n.º 407/2010.

Observo que ao instaurar o PAD, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil o fez considerando não só os fatos configuradores de possíveis crimes ali indicados, mas também visando apurar se a conduta do servidor, ora Apelante, restava ou não desvirtuada daquela exigível para as suas atribuições, resultando em possível quebra dos deveres de policial civil – id. 126695186.

A decisão administrativa foi conclusiva no sentido de que, por sua conduta, ao ter dado causa à morte de Thiago Festa Figueiredo, mininstrando-lhe composto químico contra sua vontade, ciente de que a vítima era alérgica à medicação, utilizando-se de viatura policial para ocultar o corpo e, posteriormente, redigindo boletim de ocorrência falso, consignando uma causa mortis diversa da verdadeira, o ora Apelante incorreu em clara ofensa aos princípios da Administração Pública (legalidade e moralidade) sendo-lhe imposta a pena de demissão do serviço público, conforme dispõe o artigo 228, inc. I, da Lei Complementar 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil).

Dessa forma, considerando a gravidade dos fatos em questão, não é cabível a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta.

Ainda, embora o apelante sustente que houve nulidade no PAD em função da irregularidades formais com a inversão do procedimento de inquirição, razão não lhe assiste, isso porque fora oportunizado o acompanhamento de todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, oportunidade para se defender, ou seja, o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão ante a conduta considerada grave é perfeitamente possível, perfazendo verdadeiro ato vinculado da autoridade na aplicação do poder disciplinar, não havendo possibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Ainda que estivesse existido vício, como a alegada inversão do procedimento de inquirição, para que fossem reconhecidas as referidas nulidades, seria necessária a imediata insurgência da defesa, tão logo tomasse conhecimento do suposto vício, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Em verdade, o que busca o apelante, quando somente agora alega referida nulidade em seu favor, além de não demonstrar o efetivo prejuízo, é a chamada “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura, porém inadmissível, sem qualquer ressonância em nosso ordenamento jurídico, confome melhor entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.

4. Registro, ainda, que "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)'. (HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.

5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 746715 / SE, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, ÓRGÃO JULGADOR: T6 - SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 22/05/2023, DJe 26/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.

3. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado.

4. É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1845419 / CE, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 24/04/2023: DJe 26/04/2023).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). Grifos Nossos.

Por derradeiro, o apelante alega que não poderia ter sido demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada, havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência, contudo, não merece prosperar tal alegação.

Quanto ao ponto, é certo que, conforme pacífica jurisprudência, as searas administrativa e penal são independentes e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

Friso que é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE.

1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada.

3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos.

4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada.

Mandado de segurança denegado. (MS 27876 DF, Rel. Ministro Humberto Martins, S1 – Primeira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 29/05/2023).

Não há, portanto, qualquer consequência necessária entre a inexistência de sentença de mérito na seara penal e a penalidade aplicada na seara administrativa.

Demonstrada, dessa forma, a ausência de conexão necessária entre a ação penal pública e o procedimento administrativo, bem como em respeito ao princípio da independência entre as instâncias, torna-se forçoso reconhecer que não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade do processo administrativo.

Em face desses argumentos e diante da ausência de nulidades arguidas pelo recorrente, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, vez que o PAD teve seu regular procedimento, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditótio e ampla defesa.

Diante do exposto, acompanho o relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

De igual modo, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023